Tribunal: TJMT
Processo: 1040346-22.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:

1040346-22.2025.8.11.0000

CLASSE:

A
GRAVO
DE INSTRUMENTO

(
20
2
)

ASSUNTO:
[
AMBIENTAL
]

RELATOR
:

EXM
O
. SR
.

DES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNAD
O
: EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

TURMA

JULGADOR
A
:
[
EXMO. SR. DE.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,

EXMO. SR. DES.
DESODETE CRUZ JÚNIOR
, EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
]

PARTE(S):

[
LANA MARA BUENO FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 040.854.926-24 (ADVOGADO), ADRIANO COBUCCIO - CPF: 961.290.506-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS
)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
P
OR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
.
”

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO SUPOSTAMENTE IRREGULAR DE VEGETAÇÃO NATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E RELATÓRIO TÉCNICO DA SEMA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. OBRIGAÇÕES DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE NOVOS DESMATAMENTOS E DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA ÁREA AUTUADA. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO IMEDIATA DE PRADA. MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL E VALIDAÇÃO DO CAR. SUSPENSÃO DE FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS FISCAIS. MEDIDA GRAVOSA E DESPROPORCIONAL NESTA FASE PROCESSUAL. AVERBAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. MEDIDA INFORMATIVA, PUBLICITÁRIA, PREVENTIVA E REVERSÍVEL. TEMA IAC 13/STJ. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO AMBIENTAL QUE REFORÇA A PERTINÊNCIA DA PUBLICIDADE REGISTRAL. DIVERGÊNCIA PARCIAL ACOLHIDA PELA MAIORIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Civil Pública Ambiental que deferiu parcialmente tutela de urgência para impor ao agravante obrigações de não fazer, consistentes na abstenção de explorar economicamente áreas desmatadas sem autorização, de promover uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas e de realizar novos desmatamentos não autorizados, bem como obrigações relacionadas à apresentação e execução de PRADA, averbação da ação na matrícula do imóvel e suspensão de participação em linhas de financiamento e incentivos fiscais.

A decisão agravada teve por fundamento, em cognição sumária, Auto de Infração Ambiental e Relatório Técnico da SEMA, nos quais se apontou suposto desmatamento a corte raso de 541,3583 hectares de vegetação nativa em área situada na zona de amortecimento da unidade de conservação de proteção integral denominada Refúgio da Vida Silvestre Quelônios do Araguaia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se, em sede de tutela de urgência deferida em Ação Civil Pública Ambiental, devem ser mantidas as obrigações de não fazer impostas ao agravante, a determinação de apresentação e execução imediata de PRADA, a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel e a suspensão de participação em linhas de financiamento e incentivos fiscais.

Discute-se, especificamente, se a averbação da Ação Civil Pública Ambiental na matrícula do imóvel configura medida excessiva, satisfativa ou irreversível, ou se possui natureza meramente informativa, publicitária, preventiva e reversível.

III. Razões de decidir

Os autos de infração ambiental e relatórios técnicos lavrados por órgão ambiental competente constituem atos administrativos dotados de presunção relativa de legitimidade e veracidade, aptos, em sede de cognição sumária, a evidenciar a probabilidade do direito necessária à adoção de medidas cautelares destinadas a impedir a continuidade ou o agravamento do dano ambiental.

A manutenção das obrigações de não fazer, consistentes na abstenção de promover novos desmatamentos e de explorar economicamente a área objeto da autuação ambiental, revela-se adequada e proporcional, pois visa resguardar o meio ambiente ecologicamente equilibrado e preservar o resultado útil da Ação Civil Pública, em observância aos princípios da prevenção e da precaução.

A alegação de existência de Declaração de Limpeza de Área, de consolidação do uso do solo e de regularidade da intervenção ambiental demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, não sendo suficiente, neste momento processual, para afastar a necessidade de contenção cautelar de eventual dano ambiental.

A determinação de apresentação e execução imediata de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas, antes da instrução processual adequada e da validação do Cadastro Ambiental Rural pelo órgão ambiental competente, pode assumir caráter satisfativo e de difícil reversão, além de gerar risco de imposição de medida tecnicamente inadequada ou prematura.

A suspensão da participação do agravante em linhas de financiamento e incentivos fiscais constitui medida gravosa, com repercussão direta sobre a atividade econômica, razão pela qual exige demonstração concreta de necessidade, adequação e proporcionalidade, não se justificando, em regra, em sede de cognição sumária.

A averbação da existência de Ação Civil Pública Ambiental na matrícula do imóvel rural não configura constrição patrimonial, sanção, antecipação da recomposição ambiental ou restrição ao direito de propriedade, pois possui natureza eminentemente informativa, publicitária, preventiva e reversível.

A natureza
propter
rem das obrigações ambientais não afasta a utilidade da publicidade registral; ao contrário, reforça a pertinência da averbação, pois permite que terceiros tenham ciência formal da existência de demanda judicial envolvendo possível passivo ambiental vinculado ao imóvel, em prestígio à boa-fé objetiva, à segurança jurídica e à prevenção de litígios futuros.

Conforme orientação firmada no Tema IAC 13 do Superior Tribunal de Justiça, a averbação de Ação Civil Pública Ambiental na matrícula do imóvel constitui medida legítima de publicidade e proteção de terceiros, compatível com a tutela de urgência, por não possuir natureza satisfativa nem irreversível.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, por maioria, para afastar a obrigação imediata de apresentação e execução do PRADA e a suspensão da participação do agravante em linhas de financiamento e incentivos fiscais, mantendo-se as obrigações de não fazer impostas na origem e, nos termos da divergência vencedora, preservando-se a determinação de averbação da existência da Ação Civil Pública Ambiental na matrícula do imóvel objeto da lide.

Tese de julgamento:

"
1.Em
sede de tutela de urgência deferida em Ação Civil Pública Ambiental, é cabível a manutenção das obrigações de não fazer voltadas à abstenção de novos desmatamentos e de exploração econômica da área autuada, quando amparadas em auto de infração ambiental e relatório técnico dotados de presunção relativa de legitimidade e veracidade, em observância aos princípios da prevenção e da precaução. 2. A apresentação e execução imediata de PRADA, antes da instrução processual adequada e da validação do CAR pelo órgão ambiental competente, pode configurar medida satisfativa e de difícil reversão, devendo ser afastada em sede de cognição sumária. 3. A suspensão de linhas de financiamento e incentivos fiscais, por seu caráter gravoso e restritivo à atividade econômica, exige demonstração concreta de necessidade e proporcionalidade, não se justificando, em regra, no momento inicial da demanda. 4. A averbação da existência da Ação Civil Pública Ambiental na matrícula do imóvel rural, por sua vez, constitui medida informativa, publicitária, preventiva e reversível, compatível com a tutela de urgência, especialmente diante da natureza
propter
rem das obrigações ambientais e da necessidade de proteção da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e de terceiros de boa-fé."

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ADRIANO COBUCCIO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000491-70.2025.8.11.0021, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o qual deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público, determinando que o Agravante:

(i) se abstenha de explorar economicamente áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental;

(
ii
) não promova o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas, utilizando-as somente para recuperação ambiental;

(
iii
) não promova novos desmatamentos não autorizados;

(
iv
) espacialize e recupere a Área de Reserva Legal degradada mediante apresentação e execução de PRADA;

(v) corrija e complemente o PRADA; (vi) inclua no PRADA a área de ARL decorrente de desmatamento realizado no período indicado na exordial.

Além disso, determinou a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para averbação da ação na matrícula do imóvel e ao Banco Central para suspender a participação do Agravante em linhas de financiamento e incentivos fiscais.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese:

(i) a irreversibilidade das medidas liminares concedidas, que esgotam o objeto da ação;

(
ii
) o deferimento de medidas genéricas sem demonstração de urgência;

(
iii
) a impossibilidade de exigência do PRADA antes da análise do CAR, configurando obrigação impossível;

(
iv
) a desnecessidade de averbação da ação na matrícula do imóvel, considerando a natureza
propter
rem da obrigação ambiental;

(v) a inadequação da suspensão de incentivos e benefícios fiscais.

Sustenta que a área objeto da autuação está integralmente situada dentro da área consolidada do imóvel, regularmente inscrita e declarada no CAR da propriedade, tendo sido inclusive objeto de Declaração de Limpeza de Área (DLA) emitida pela própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), o que comprovaria a licitude da intervenção.

Argumenta que a apresentação do PRADA só seria possível após a análise do CAR pela SEMA/MT, o que ainda não ocorreu, tornando impossível o cumprimento da obrigação imposta. Afirma que a jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que a determinação de apresentação e execução de PRAD por meio de decisão liminar configura medida de caráter satisfativo.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando integralmente a decisão agravada, para indeferir o pedido liminar formulado pelo Ministério Público.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da decisão de primeiro grau.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, extrai-se que:

“[...]
Na hipótese em análise, verifica-se do Auto de Infração Ambiental n.º 221132993 - SEMA que foi constatado o desmatamento a corte raso ilegal de 541,3583 ha, em área de vegetação nativa objeto especial de preservação, localizada na zona de amortecimento da unidade de conservação de proteção integral denominada refúgio da vida silvestre Quelônios do Araguaia. Consoante a petição inicial, as infrações foram constatadas por meio de Relatório Técnico n.º 8733452/DUDBARRA/SGDD/2022. Necessário ressaltar que os referidos documentos, lavrados por agente de fiscalização, constituem ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público
,
entre os quais a presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade. Desse modo, em razão do teor dos documentos apresentados, resta comprovado que o réu promoveu o desmatamento sem autorização do órgão competente, configurando prática lesiva ao meio ambiente, surgindo a ele o dever de recuperar o dano. Desse modo, entendo que a probabilidade do direito do representante ministerial está
consubstanciado
no Inquérito Civil n. 59/2023 (SIMP n.º 000152-032/2023), Auto de Infração Ambiental nº 221132993 e Relatório Técnico n. 8733452/DUDBARRA/SGDD/2022. Também é incontroverso o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação quando se trata de dano ambiental, com o desmatamento de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, sendo imperiosa a recuperação da área desmatada. Pelo exposto, DEFIRO o

pedido de tutela de urgência vindicado, para COMPELIR o requerido a se ABSTER de: I) Explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental; II) Promover o uso
produtivo das áreas irregularmente desma
tadas, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; III) Promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas. DETERMINO, ainda, que o requerido: I) Espacialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual; II) Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA); III) Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado entre o período de indicado na exordial. Por fim, determino que a secretaria do Juízo promova: I) Expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros; III) Expedição de ofício ao Banco Central para suspender a participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais; DEFIRO, ainda, a SUSPENSÃO a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal
.”

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na origem, especificamente quanto à proporcionalidade e legalidade das medidas impostas ao Agravante em decorrência de suposto dano ambiental, consubstanciado no desmatamento de vegetação nativa na Fazenda Santa Cruz.

No que tange à determinação para que o Agravante se abstenha de promover novos desmatamentos e de explorar economicamente a área objeto da autuação, a decisão de primeiro grau merece ser mantida.

Como cediço, o Direito Ambiental é regido pelos princípios da precaução e da prevenção e, da documentação acostada aos autos, notadamente o Auto de Infração e o Relatório Técnico elaborados pela SEMA, ressai a presunção relativa de legitimidade e veracidade, atributos inerentes aos atos administrativos.

Assim, não obstante o Agravante alegue a existência de Declaração de Limpeza de Área (DLA) e a consolidação do uso do solo, tais questões demandam dilação probatória exauriente, incompatível com a via estreita do Agravo de Instrumento.

Neste momento processual, prevalece a necessidade de estancar a continuidade de eventual dano ambiental, de modo que, a permissão para exploração econômica de área embargada ou a realização de novas supressões vegetais poderia consolidar situação fática de difícil reversão, comprometendo a eficácia de eventual sentença de procedência na Ação Civil Pública.

Portanto, a manutenção do embargo e a proibição de uso da área degradada são medidas cautelares prudentes e necessárias para resguardar o meio ambiente equilibrado, em consonância com o artigo 225 da Constituição Federal.

Diversa é a conclusão quanto à imposição imediata de apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a determinação liminar para a execução de medidas de recuperação ambiental, antes do trânsito em julgado ou de uma instrução probatória robusta, possui caráter satisfativo e irreversível, esgotando, em parte, o objeto da demanda.

A propósito:

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR – EXECUÇÃO DE PRADA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso,
a execução do PRADA proposto pelo Agravado, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que, faz incidir a exceção do §3º, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”. (N.U 1003418-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023,
Publicado
no DJE 04/09/2023)

Ademais, assiste razão ao Agravante quanto à lógica procedimental administrativa. A validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) é etapa preambular indispensável para a correta definição das áreas de Reserva Legal, Preservação Permanente e uso consolidado. Exigir a apresentação e, sobretudo, a execução de um PRADA sem que o órgão ambiental tenha validado as informações do CAR pode resultar em medidas
inócuas
ou tecnicamente equivocadas, gerando dispêndio de recursos e insegurança jurídica.

A imposição de tal obrigação em sede de liminar, sob pena de multa, configura periculum in mora inverso, onerando excessivamente a parte sem que haja a certeza definitiva da extensão do dano e da metodologia adequada para sua reparação.

No tocante à determinação de averbação da existência da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel, entendo que a medida, neste estágio processual, revela-se excessivamente gravosa.

Embora o princípio da publicidade registral seja relevante, a obrigação de reparação ambiental possui natureza
propter
rem, aderindo à coisa e acompanhando-a independentemente de quem seja o titular do domínio. Tal característica, reconhecida pela Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça, assegura que eventual adquirente do imóvel responderá pelos passivos ambientais, independentemente de averbação premonitória.

Todavia, a anotação de ação judicial na matrícula imobiliária, antes de qualquer juízo de certeza, tem o potencial de restringir severamente o direito de propriedade, dificultando a obtenção de crédito e a realização de negócios jurídicos lícitos, sem que tal restrição seja imprescindível para garantir o resultado útil do processo, uma vez que a responsabilidade ambiental já é objetiva e solidária.

Por fim, quanto à determinação de expedição de ofício ao Banco Central para suspensão de linhas de financiamento e incentivos fiscais, tal medida configura sanção de caráter político e coercitivo, inadequada para o momento de cognição sumária.

A propósito:

“(...) 3.
A decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que o demandado esteja adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso
.

4. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória
. (...)” (N.U 1021127-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023,
Publicado
no DJE 10/02/2023)

A restrição ao crédito é medida drástica que pode inviabilizar a atividade econômica do produtor rural, com reflexos sociais e econômicos que transcendem a esfera individual. A aplicação de tal penalidade pressupõe não apenas a certeza do ilícito, mas também o devido processo legal administrativo ou judicial finalizado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para confirmar a liminar recursal anteriormente deferida e reformar parcialmente a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, a fim de:

a) Afastar a obrigação imediata de apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), devendo tal medida aguardar a instrução processual e a validação do CAR;

b) Afastar a determinação de averbação da existência da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel objeto da lide;

c) Afastar a ordem de suspensão da participação do Agravante em linhas de financiamento e incentivos fiscais junto a instituições financeiras e órgãos públicos.

Mantenho inalterada a decisão agravada no que tange à obrigação de não fazer, consubstanciada na abstenção de promover novos desmatamentos e de explorar economicamente a área objeto da autuação ambiental, sob pena de multa já fixada na origem, em observância ao princípio da precaução.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
2
º

VOGAL
)
:

Egrégia Câmara:

Peço vênia ao eminente Relator para divergir parcialmente de seu judicioso voto, exclusivamente quanto ao afastamento da determinação de averbação da existência da Ação Civil Pública Ambiental na matrícula do imóvel rural objeto da lide.

No mais, acompanho Sua Excelência quanto à manutenção das obrigações de não fazer, consistentes na abstenção de promover novos desmatamentos e de explorar economicamente a área objeto da autuação ambiental, bem como quanto ao afastamento, neste momento processual, da obrigação imediata de apresentação e execução do PRADA e da suspensão de linhas de financiamento e incentivos fiscais.

A controvérsia, neste ponto específico, consiste em saber se a averbação da Ação Civil Pública Ambiental na matrícula do imóvel configura medida excessiva, satisfativa ou irreversível em sede de cognição sumária.

Com a devida vênia, entendo que não.

A averbação da existência da demanda ambiental na matrícula do imóvel possui natureza eminentemente informacional, publicitária e preventiva. Não implica constrição patrimonial, não impede a alienação do bem, não antecipa a recomposição ambiental pretendida na ação principal e tampouco impõe ao proprietário obrigação material de fazer ou de não fazer além daquelas já decorrentes da própria legislação ambiental.

Trata-se, em verdade, de providência voltada a conferir transparência à situação jurídica do imóvel, resguardando terceiros de boa-fé, prevenindo litígios futuros e assegurando que eventual adquirente tenha ciência da existência de demanda judicial que discute passivo ambiental vinculado à coisa.

A natureza
propter
rem das obrigações ambientais, longe de afastar a utilidade da averbação, reforça a sua pertinência. Justamente porque a obrigação ambiental adere ao imóvel e acompanha a coisa independentemente da titularidade dominial, mostra-se recomendável que terceiros potencialmente interessados tenham conhecimento formal da existência da lide, em prestígio à publicidade registral, à boa-fé objetiva e à segurança jurídica.

Nesse sentido, a providência não se confunde com medida satisfativa. Ao contrário da execução imediata de um PRADA, que pode importar alteração concreta e material da área antes da instrução probatória, a averbação apenas dá publicidade à existência do processo. Sua reversibilidade também é evidente, pois eventual improcedência da demanda ou alteração do quadro processual autoriza o cancelamento da anotação, sem prejuízo material equivalente ao decorrente de obrigação reparatória já executada.

A orientação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema IAC 13, no qual se reconheceu a legitimidade da averbação de ações civis públicas ambientais como instrumento de publicidade, segurança jurídica e proteção ao meio ambiente. A providência é compatível com a tutela de urgência justamente porque atua no plano da informação registral, sem antecipar os efeitos materiais finais da demanda.

Esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em precedente recente de minha relatoria, também assentou que a averbação da existência de Ação Civil Pública Ambiental na matrícula do imóvel rural constitui medida informacional e preventiva, compatível com os princípios da publicidade registral, da boa-fé objetiva, da prevenção e da proteção ao meio ambiente. Veja-se:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DESMATAMENTO ILEGAL. AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. TEMA IAC 13/STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, em face de acórdão que afastou, em sede de agravo de instrumento, a determinação liminar de averbação da existência de Ação Civil Pública por desmatamento ilegal na matrícula do imóvel rural, por considerá-la medida de natureza satisfativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da jurisprudência do STJ, especialmente as teses fixadas no Tema IAC 13 (REsp 1.857.098/SC), que reconhecem a legitimidade da averbação de ações civis públicas ambientais como providência informativa compatível com a tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado é omisso quanto ao exame do entendimento consolidado do STJ, que admite a averbação de ações ambientais como instrumento de publicidade, segurança jurídica e proteção ao meio ambiente.

4. A averbação não possui natureza satisfativa, mas informacional, e se justifica pela obrigação
propter
rem e pelos princípios da boa-fé objetiva, publicidade registral e prevenção.

5. A jurisprudência da 2ª Câmara de Direito Público deste Tribunal e do STJ no Tema IAC 13 validam a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel como medida de cunho preventivo e reversível, inclusive mediante requisição direta pelo Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração providos, com efeitos modificativos, para sanar a omissão identificada e restabelecer a determinação de averbação da existência da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel rural.

Tese de julgamento:

"1. A averbação da existência de Ação Civil Pública ambiental na matrícula do imóvel rural constitui medida informacional e preventiva, compatível com a tutela de urgência e os princípios da publicidade registral e da boa-fé objetiva.

2. A natureza
propter
rem das obrigações ambientais justifica a publicidade da lide por meio do registro, sem configurar medida satisfativa ou irreversível vedada em sede de cognição sumária."

(N.U 1033874-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 03/10/2025) (destaque nosso)

Naquela ocasião, destacou-se que a obrigação
propter
rem não dispensa a publicidade da lide, mas, ao revés, justifica a anotação registral para evitar que terceiros sejam surpreendidos por passivo ambiental discutido judicialmente.

Na Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo houve proferimento de decisão similar, de relatoria do Des. Jones Gattass Dias:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DÉFICIT DE RESERVA LEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR FATO IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INADEQUAÇÃO. AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu tutela de urgência para impor à agravante obrigações consistentes na suspensão da exploração econômica de área com déficit de reserva legal, restrição a crédito e benefícios fiscais, averbação da ação na matrícula do imóvel e inversão do ônus da prova, em razão de suposto dano ambiental decorrente de déficit de 874,8719 hectares de reserva legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se são adequadas e proporcionais as medidas liminares que restringem a exploração econômica da área e o acesso a crédito e incentivos fiscais; (
ii
) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova na hipótese; (
iii
) determinar se deve ser mantida a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, devendo o julgador observar cautela quando as medidas possuem efeitos gravosos e de difícil reversão.

A imposição de restrições econômicas severas mostra-se desproporcional quando evidenciado, em cognição sumária, que a parte adotou providências para regularização ambiental e que o inadimplemento decorre de impossibilidade material causada pela ausência de sistema operacional pelo órgão ambiental.

A indisponibilidade do módulo de compensação no sistema SIMCAR, reconhecida pela própria Administração, configura fato alheio à vontade do particular e afasta a caracterização de mora ou inadimplemento voluntário.

A caracterização da área como rural consolidada admite regularização mediante compensação ambiental, nos termos do art. 66 do Código Florestal, sem afastar, contudo, o dever de reparação.

Medidas como suspensão de atividade econômica e restrição a crédito possuem caráter sancionatório e exigem demonstração de necessidade concreta, o que não se verifica em sede de cognição sumária.

A inversão do ônus da prova não é automática em matéria ambiental e depende da demonstração de hipossuficiência ou maior aptidão probatória, inexistentes no caso, em que o Ministério Público dispõe de robusto acervo técnico-probatório.

A aplicação indiscriminada da inversão do ônus da prova viola os princípios do contraditório e da ampla defesa ao impor encargo excessivo à parte demandada.

A averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel constitui medida de publicidade e eficácia da tutela jurisdicional, não implicando restrição ao direito de propriedade, sendo adequada para resguardar terceiros e prevenir fraudes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A imposição de medidas liminares restritivas em matéria ambiental deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente quando o inadimplemento decorre de fato imputável à Administração. 2. A inversão do ônus da prova em ações ambientais não é automática e exige demonstração concreta dos requisitos legais da distribuição dinâmica. 3. A averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel é medida legítima de publicidade e proteção de terceiros, não configurando restrição ao direito de propriedade.

(N.U 1007250-79.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2026,
Publicado
no DJE 27/04/2026)

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a Ação Civil Pública tem por fundamento suposto desmatamento de 541,3583 hectares de vegetação nativa objeto de especial preservação, localizada na zona de amortecimento da unidade de conservação de proteção integral denominada Refúgio da Vida Silvestre Quelônios do Araguaia, circunstância apurada em Auto de Infração Ambiental e Relatório Técnico da SEMA.

Ainda que a responsabilidade ambiental esteja em discussão e dependa de cognição exauriente, há elementos mínimos suficientes para justificar a publicidade da lide perante o registro imobiliário, sem que isso represente antecipação do mérito ou imposição de sanção ao agravante.

Com base apenas nas informações disponíveis nestes autos, a averbação da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel revela-se providência proporcional, adequada e reversível, pois visa apenas dar ciência a terceiros acerca da existência de controvérsia judicial ambiental envolvendo o bem.

Desse modo, divirjo parcialmente do eminente Relator para manter a determinação de averbação da existência da Ação Civil Pública Ambiental na matrícula do imóvel objeto da lide.

Ante o exposto, dou
parcial proviment
o ao agravo de instrumento, para acompanhar o Relator quanto ao afastamento da obrigação imediata de apresentação e execução do PRADA e quanto ao afastamento da suspensão da participação do agravante em linhas de financiamento e incentivos fiscais, bem como para manter as obrigações de não fazer impostas na origem, mas dele
divirjo para preservar a determinação de averbação da existência da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel rural
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA
.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(1
ª VOGAL - CONVOCADA
):

Acompanho o voto da divergência, inaugurada pelo Des.
Deosdete
Cruz Júnior.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026